Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009487-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), FABIO JOSE DE ANDRADE ASSIS - CPF: 006.701.841-60 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS - CPF: 039.244.189-69 (AGRAVADO), MARIA JULIA FERREIRA CASTRO - CPF: 027.889.071-76 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARROLAMENTO DE BENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – ARROLAMENTO DE BENS E BUSCA E DEPÓSITO DE CINQUENTA POR CENTO DOS BENS – POSSIBILIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Demonstrada, ainda que em cognição sumária, a utilização exclusiva pelo réu/agravado de bens de propriedade da sociedade de fato a ser dissolvida, é cabível a concessão da tutela de urgência a fim de autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, ficando depositado com o agravante o equivalente a 50% dos bens consoante auto de depósito, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do agravado.

Embargos de declaração prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009487-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS

AGRAVADO:

FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Daiene Vaz Carvalho Goulart
,

na “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de Arrolamento de Bens”
nº
1004075-30.2021.8.11.0040
, ajuizada em face de
FÁBIO LUIZ AMIDEN MARTINS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arrolamento de bens e busca e apreensão, pleiteados na exordial.

Em suas razões recursais o agravante aduz que em comum acordo com o agravado, instituíram
sociedade comercial de fato,
na proporção de 50% para cada sócio, concernente à “filial” de Sorriso, da Empresa Prestaserv, especializada no ramo de controle de pragas, dedetização e sanitização.

Afirma que percebendo que as atividades da “filial Sorriso” não lhe eram rentáveis, o agravante buscou a dissolução amigável da sociedade de fato junto ao agravado, os quais então, contratando a consultora financeira, Sra. Alessandra Briante, fizeram balanço patrimonial e avaliação da empresa para fins de determinar o seu justo preço.

Diz que o agravado manifestou interesse na aquisição da cota parte do agravante referente àquela filial, entretanto, diversas tratativas restaram frustradas, não logrando êxito na formulação de acordo quanto ao valor da compra.

Salienta que todos os bens da sociedade comercial de fato, muito deles em nome da Empresa Prestaserv Matriz, encontram-se sob os poderes do agravado, o qual, inclusive, está utilizando-se dos mesmos para a prestação de serviços vinculados à nova empresa instituída por este, sem que sequer houvesse a efetiva dissolução da sociedade comercial de fato, e consequentemente a devida partilha dos bens da sociedade.

Assevera que
“no intuito de acautelar os bens, que correm risco de deterioração e que, vêm sendo utilizados indevidamente pelo Agravado”
(sic), moveu a ação de origem, visando figurar como fiel depositário destes, até que houvesse a devida dissolução da sociedade, com a regular partilha dos mesmos.

Discorre que
“a Douta Magistrada considerou que a sociedade de fato não está suficientemente comprovada, haja vista que, segundo a mesma, inexistem documentos formais elaborados entre as partes capazes de configurá-la”
(sic).

Ressalta que
“é evidente que a sociedade de fato prescinde de documento formal, em razão de sua própria natureza, podendo então ser comprovada por qualquer prova documental que permita inferir o vínculo societário existente”
(sic).

Expõe que
“a sociedade de fato firmada encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos acostados, inclusive, por meio de declaração firmada pelo próprio Agravado, na qual o mesmo afirma ser sócio de 50% da filial e apresenta proposta para a aquisição dos outros 50%, estando tal declaração devidamente datada e assinada pelo próprio”
(sic).

Destaca que
“visando evitar quaisquer prejuízos, foi desde a inicial, oferecida caução real de imóvel em valor superior aos próprios bens discutidos, não ensejando qualquer risco de prejuízo irreparável para a parte contrária”
(sic).

Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna:
“
a)

In limine, a concessão antecipada da pretensão recursal, concedendo-se o efeito suspensivo, de forma a reformar a decisão de piso, com o fito de deferir o arrolamento dos bens pleiteado, nomeando o Recorrente como seu fiel depositário, até que haja o deslinde da ação principal e consequente partilha dos mesmos, haja vista o flagrante risco ao Agravante de ver deteriorados os bens sobre os quais pendem o litígio, decorrentes de sua indevida utilização
.
b)
Seja ao final dado provimento ao presente Recurso, para reformar in totum a decisão agravada, confirmando a liminar pretendida”
(sic).

A tutela recursal foi deferida em 18/06/2021, por esta Relatoria, determinando o arrolamento dos bens da sociedade de fato, descritos na exordial, nomeando o ora recorrente como fiel depositário, até que se julgue o mérito recursal (id. 91059960).

Dessa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração (id. 92492977), pelo agravado, sustentando, em suma, obscuridade no
decisum
, haja vista que a sociedade empresária foi formalizada na proporção de 50% para cada sócio, de modo que o agravante só tem direito a metade da ferramenta de trabalho postulada, razão pela qual o arrolamento de bens de 100% dos equipamentos, acarreta evidente prejuízo ao embargante. Além disso, aduz acerca da ilegitimidade ativa do recorrente.

As contrarrazões dos embargos foram devidamente apresentadas (id. 93368464).

O agravado apresentou contraminuta, asseverando preliminarmente que não há como se conceder tutela cautelar para quem comprovadamente não é o titular do direito, haja vista que, segundo balanço patrimonial da empresa, a sociedade empresária se deu entre a Prestaserv e o Sr. Fábio Amiden, ora agravado. Diante disso, entende que o agravante é parte ilegítima para figurar no presente feito.

No mérito, aduz que a negociação para compra da empresa ocorreu em maio de 2020, sendo que o agravado deu continuidade à empresa, conforme confessado pelo agravante em suas irresignações recursais.

Ressalta também que a saída do recorrente da sociedade ocorreu por sua iniciativa, razão pela qual o sócio retirante não tem o direito de pedir a dissolução total da empresa, mas sim pedir a apuração de seus haveres e exigir que os mesmos sejam pagos.

Elucida que “
o Agravante não tem o direito de paralisar a empresa da qual voluntariamente se retirou. Na verdade, o que quer o Autor é inviabilizar a continuidade da empresa com a apreensão de todas as ferramentas de trabalho
” (sic), motivo pelo qual pugna pela aplicação princípio da preservação da empresa.

Discorre que apreensão das ferramentas de trabalho não deve prevalecer, até mesmo porque impenhoráveis a teor do art. 833, inciso V do CPC. Subsidiariamente, requer que a apreensão seja limitada aos bens dos veículos, que sozinhos correspondem a mais de 50% do valor da empresa segundo a própria petição inicial (id. 94193970).

Preparo recursal recolhido (id. 89225960).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início, observa-se que a irresignação quanto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravado não merece prosperar, haja vista que quando aberta a filial da PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, com nome fantasia PRESTASERV, na cidade de Sorriso-MT, retirou-se da sociedade o Sr. CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS, transferindo-se suas cotas para o sócio remanescente FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS, ora agravante, consoante 5ª alteração da Consolidação Contratual (id.

55072654 - Pág. 3, autos de origem).

Assim,
rejeito
a preliminar.

A matéria ora em debate diz respeito à possiblidade de arrolamento dos bens de sócio de empresa em torno da qual gravita a dissolução da sociedade empresária de fato, tendo em vista a impossibilidade de acordo entre as partes na dissolução da sociedade.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência de arrolamento de bens e busca e apreensão,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Em análise de cognição sumária, verifico que os documentos que instruem a inicial são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor em exigir o arrolamento e/ou a busca e apreensão dos bens arrolados na inicial.

Isso porque, além de se tratar de sociedade de fato, sem qualquer documento formal elaborado entre as partes, inexiste documento capaz de comprovar que os bens descritos na inicial pertencem a esta sociedade e que estão em poder do requerido, sendo certo que o email de 55072677 é datado de 18/06/2020, com a suscinta mensagem do réu à consultora Alessandra Briante: “Boa tarde, segue planilha anexo, estou a disposição” (sic).

Além disto, em juízo preliminar, entendo que o recibo de Id 55072672, datado de 27/06/2019, e que sequer consta o nome do recebedor, não guarda relação com os veículos descritos na planilha que teria sido elaborada pelo requerido (Id e planilha de Id 55072675), eis que não há qualquer descrição de placas na aludida planilha.

Por fim, destaco que, em relação aos veículos constantes dos documentos de Id 55072678 e seguintes, verifico que estão registrados em nome da empresa PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica estranha à lide, não podendo o autor (FÁBIO JOSÉ DE ANDRADE ASSIS) pleitear a busca e apreensão de tais veículos em seu nome próprio.

Diante disto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência na presente cautelar antecedente.

(...)”

Pois bem. O arrolamento de bens é uma medida cautelar que tem como escopo descrever (arrolar), apreender e depositar uma determinada quantidade de bens móveis ou imóveis que se encontra na iminência de extravio ou dissipação.

Da análise dos autos, é possível constatar a sociedade de fato formalizada entre as partes, o que se vê por meio do “Balanço e Avaliação da Filial”, como também que Fábio Amiden (agravado) “tem acordo de sociedade na unidade de Sorriso” (Id. 89214952).

Além disso, há documento subscrito pelo agravado, onde ele apresenta proposta de aquisição de 50% (cinquenta por cento) da Prestaserv – filial de Sorriso/MT (Id. 89214953), e indicativos de tratativas quanto a rescisão da sociedade entre as partes, conforme print’s de WhatsApp apresentados nos Id’s. 89214955 e 89214956. Consequentemente, demonstrado está que não há mais “affectio societatis” entre os recorrentes.

Diante disso, verifica-se que merece parcial acolhimento o pleito de arrolamento de bens, uma vez que o deferimento da medida não causará prejuízo às partes, pois resguardará o direito dos sócios da sociedade empresária, a fim de que seja realizada uma futura dissolução da sociedade de maneira equânime e eficaz e, porque o agravante ofereceu caução que foi levada a termo, indicando a sua boa fé (id. 59550433 - Pág. 2, autos de origem).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ARROLAMENTO DOS BENS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, em face da decisão que indeferiu o pedido de arrolamento dos bens da empresa Reichelt Patrimonial Ltda.A matéria ora em debate diz respeito a possiblidade de arrolamento dos bens de sócio de empresa em torno da qual gravita a dissolução parcial da sociedade, tendo em vista a alegação de que a agravada estaria respondendo por dívidas que contraíra com exclusividade.
Presença dos requisitos necessários ao deferimento do arrolamento dos bens da empresa, cujo objetivo é resguardar os direitos dos sócios às suas respectivas quotas partes e propiciar a dissolução da sociedade de forma eficaz e justa
. Assim, merece reforma a decisão agravada, a fim de que seja realizado o arrolamento de bens da sociedade empresária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento, Nº 70080531544, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”
(TJ-RS - AI: 70080531544 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE -
ARROLAMENTO DE BENS - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo demonstração de fundado receio de dano, como a prática de atos negativos com repercussão no patrimônio da sociedade, aliado ao interesse processual da parte na conservação desse patrimônio, deve ser deferido o pedido de arrolamento de bens
- Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada, sua manutenção é medida que se impõe - Recurso não provido”.
(TJ-MG - AGT: 10000181254343002 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/0019, Data de Publicação: 01/04/2019)

Aliás, este Sodalício já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS
- DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. O arrolamento de bens tem seus limites traçados pelos artigos 855 e seguintes do Código de Processo Civil.
Presentes os requisitos autorizadores da cautela concedida, consubstanciado no fundado receio de que a parte demandada se desfaça de seus bens, frustrando eventual condenação e ocasionando prejuízo de difícil reparação, descabe a revogação daquela medida
. Ordem judicial de arrolamento sobre bens que, por si só, não causa prejuízo ao recorrente, porquanto não lhe retira a posse nem limita o uso dos referidos bens.”
(N.U 0096668-36.2012.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO DE BENS – PRELIMINAR - AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – CONCESSÃO SINGULAR DE ARROLAMENTO DE BENS, IN LIMINE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DESACOLHIMENTO - PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS DA CAUTELA - INTERESSE DO SÓCIO NA PRESERVAÇÃO DOS BENS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO SOCIAL - PERIGO DE EXTRAVIO/DISSIPAÇÃO DE BENS - RECEIO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO É dispensável a autenticação dos documentos que instruem os autos do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme já posicionou o STJ, além de se tratar de situação que tem que ser vista com temperança, sob pena de formalismo excessivo e até mesmo de obstar, desnecessariamente, o livre acesso ao Judiciário.
A Ação Cautelar de Arrolamento de Bens se presta para preservar os bens de interesse comum e evitar o seu extravio ou dissipação, assegurando a manutenção status quo enquanto pendente a definição de mérito, inclusive em sede de dissolução de sociedade de fato. Restando evidenciado o fundado receio de dissipação ou extravio dos bens e a urgência da tutela acautelatória, deve ser deferida a medida liminar de arrolamento. Há de ser mantida a decisão cautelar de arrolamento dos bens da sociedade da qual a parte agravada é sócia, havendo o receio de extravio/dissipação de bens de que trata o art. 855, do CPC, já que poderá ter dificuldade para reaver bens que garantam seu quinhão nas quotas sociais.
”
(TJ-MT - AI: 01194559320118110000 119455/2011, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 14/03/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2012)

Desse modo, ressalto que, não obstante se reconheça que o Poder Judiciário deve se pautar no critério de intervenção mínima nas discussões envolvendo a administração de sociedades, tal postura por vezes torna-se imperiosa, como no caso em apreço, sobretudo porque as tentativas de autocomposição, ao que tudo indica, não lograram êxito.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar o arrolamento de todos os bens da sociedade, mas ficando depositados com o agravante o equivalente a 50% dos bens consoante auto de depósito de id. 60083012 - Pág. 1/3, dos autos de origem, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial do agravado.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise dos embargos de declaração opostos pelo agravado (id. 92492977).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021